Tribunal: TJDFT
Processo: 0747942-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ABUSIVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de ação revisional ajuizada em face de Neoenergia Distribuição Brasília S.A., visando à suspensão do corte de energia elétrica, autorização para depósito judicial de valores que entende devidos, suspensão da exigibilidade das faturas e do acordo celebrado, e substituição do medidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de impedir o corte no fornecimento de energia elétrica, suspender a exigibilidade das faturas impugnadas e das parcelas do acordo firmado, autorizar depósito judicial do valor médio de consumo e determinar a substituição do medidor de energia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A agravante não apresenta documentos aptos a comprovar falha na medição, defeito no medidor ou omissão da concessionária, limitando-se a juntar faturas rateadas entre quatro unidades e protocolos sem comprovação de ausência de resposta.
5. A existência de acordo de parcelamento do débito, sem prova de coação ou vício de consentimento, milita contra a tese de ilegalidade das cobranças.
6. A análise da veracidade das alegações exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.
7. A jurisprudência do c. STJ é pacífica quanto à necessidade de prova mínima e cumulativa dos requisitos legais para concessão da tutela provisória, não se admitindo sua concessão com base apenas em alegações genéricas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova técnica mínima da falha na medição ou da omissão da concessionária afasta a probabilidade do direito exigida para concessão de tutela de urgência.
2. A existência de acordo de parcelamento do débito, sem prova de coação, revela reconhecimento da dívida e enfraquece a pretensão revisional.
3. A tutela provisória não pode ser utilizada como instrumento para alterar regime jurídico contratual sem base probatória adequada.